Tribunal: TJSP
Processo: 1035154-56.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato particular de compra e venda de bem imóvel. Procedência. Insurgência da ré.

"Taxa de evolução da obra". Encargo legítimo durante a execução da obra. Responsabilidade do adquirente. Matéria assentada em IRDR e recurso repetitivo.

Exigência de tal encargo após a entrega das chaves da unidade autônoma e sem que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato particular de compra e venda de bem imóvel. Procedência. Insurgência da ré.

"Taxa de evolução da obra". Encargo legítimo durante a execução da obra. Responsabilidade do adquirente. Matéria assentada em IRDR e recurso repetitivo.

Exigência de tal encargo após a entrega das chaves da unidade autônoma e sem que fosse expedido o habite-se que se reputa abusiva.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035154-56.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado MANOEL SEVERINO
YJIDIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
2
Voto no 43.754
Apelação n° 1035154-56.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Mrv Engenharia e Participações Ltda.
Apelado: Manoel Severino Yjidio
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato particular de compra e
venda de bem imóvel. Procedência. Insurgência da ré.
“Taxa de evolução da obra". Encargo legítimo durante a execução
da obra. Responsabilidade do adquirente. Matéria assentada em
IRDR e recurso repetitivo.
Exigência de tal encargo após a entrega das chaves da unidade
autônoma e sem que fosse expedido o habite-se que se reputa
abusiva.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel e
de condenação à restituição de valores, em que a r. sentença julgou
procedentes os pedidos formulados para condenar a ré a restituir ao autor a
quantia de R$ 531,03, a ser corrigida pela tabela prática deste egrégio
Tribunal desde o ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% desde a
data
do pagamento.
Pela sucumbência, condenou a ré a pagar as custas e despesas
processuais, corrigidas desse o desembolso, e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, corrigidos desde o trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
3
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que os juros de obra podem ser cobrados até a entrega das
chaves do imóvel.
Diz a recorrente que sua exigência está de acordo com o IRDR,
decidido por este egrégio Tribunal, e alinhada à jurisprudência do egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que a cobrança está prevista no instrumento de contrato
e é legal, devendo a ação ser julgada improcedente e invertidos os ônus
sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A “taxa de evolução da obra" ou "juros de evolução de obra" ou
"juros de obra" são valores disponibilizados pela instituição financeira à
incorporadora, através de medição da obra, como partes do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
4
A responsabilidade pelo pagamento de tais encargos é do
adquirente do imóvel, assumida no contrato de financiamento, durante a
execução da obra, figurando a incorporadora como fiadora do mutuário em
relação a essas verbas.
Assim, não podem ser repassados ao mutuário após o prazo
ajustado no contrato de compra e venda para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído aqui o período de tolerância de 180 dias.
Nesse sentido é o entendimento firmado por este egrégio
Tribunal:
"É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de evolução de
obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos
equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.”
(IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO
EDUARDO LOUREIRO, j. 31/08/2017).
O colendo Superior Tribunal de Justiça também pacificou seu
entendimento nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
5
“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo
equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”
(REsp repetitivo 1729593/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 25/09/2019).
O prazo para entrega das chaves do imóvel foi estipulado para o
dia 31.07.2015 (item 5, fl. 24), havendo um período de tolerância de 180 para
conclusão da obra (item 6, letra “m”, fl. 25), fato que prorrogou aquele termo
para o dia 31.01.2016.
As chaves da unidade autônoma foram entregues ao mutuário em
25.09.2015 (fl. 218), ou seja, dentro daquele prazo de tolerância. Porém, a
partir de então não mais são devidas as cobranças de “taxa de evolução da
obra”.

Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA

INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA APÓS A ENTREGA
DAS
CHAVES
-
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DEVIDAMENTE RECONHECIDA - TESE FIRMADA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
6
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
DESTA
CORTE
(IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000) - HONORÁRIOS FIXADOS EM
10%
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO
-
IMPORTÂNCIA IRRISÓRIA VERBA MAJORADA AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DAS RÉS
IMPROVIDO E, APELO DO AUTOR, PROVIDO” (Apelação
no
1021650-72.2015.8.26.0451,
Rel.
Des.
ERICKSON
GAVAZZA MARQUES, J. 28.11.2018).
Assim, é forçoso reconhecer que o repasse ao mutuário da “taxa
de evolução de obra” de R$ 51,64 em 20.12.2015 (fl. 39), e de R$ 423,81 em
20.01.2016 (fl. 38), revelou-se abusivo e assim tais valores devem ser
restituídos, tal como determinado.
Além disso, não se pode deslembrar que não houve a expedição
do habite-se, como a própria ré afirmou (fl. 224), de sorte que, estando em
mora a vendedora, não poderia exigir do mutuário o pagamento de “taxa de
evolução de obra”.
Tal entendimento se extrai do enunciado da Súmula 160, do
TJSP: “A expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora
contratual atribuída à vendedora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035154-56.2018.8.26.0576 -Voto no 43.754
7
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono do autor de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator